Tribunal: TJDFT
Processo: 0732276-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. VEÍCULO APREENDIDO. DESTINAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DUAS VÍTIMAS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A existência de direito líquido e certo e a sua comprovação são matérias atinentes ao mérito da ação mandamental e, por conseguinte, não devem ser examinadas como juízo de admissibilidade do writ, pois, em um juízo preliminar, se o bloqueio administrativo determinado sobre o automóvel malfere o direito de propriedade, seria cabível a impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.
2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
3. Embora o impetrante alegue a certeza e a liquidez de seu direito, não há, nos presentes autos, qualquer documento hábil a comprovar a sua propriedade sobre o veículo, o que esvazia o seu argumento de que possui direito líquido e certo à restituição imediata.
4. Ao remeter as partes ao juízo cível para destinação do veículo apreendido, a autoridade apenas reafirma o direito de ação na proteção do direito vindicado, por meio da mais ampla cognição, possibilitando a todos os envolvidos o direito ao devido processo legal, haja vista existirem duas vítimas do crime em apuração.
5. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. Ordem denegada.